Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-82.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801110-82.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa da matriz para impetrar mandado de segurança em nome das filiais e; (ii) se o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular constitui fato gerador de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matriz possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança envolvendo tributos incidentes sobre suas filiais, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Não há fato gerador de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica ou transferência de titularidade.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 259, REsp 1125133/SP) e a Súmula 166 afastam a exigência do imposto nessas hipóteses.

6. Eventual compensação realizada de forma administrativa – da qual não há qualquer comprovação – acarretaria no indeferimento de novo aproveitamento do crédito e não na impossibilidade de reconhecimento do direito da Apelada de não ser compelida a realizar o recolhimento indevido do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010; STJ, Súmula 166; STF, ARE 764196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. 0801110-82.2021.8.14.0039), ajuizado pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar para CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA ao Impetrante, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária no translado interestadual das mercadorias e a não incidência de ICMS sobre o deslocamento das mesmas entre os estabelecimentos do Autor, ainda que em diferentes Estados da Federação ou apenas no Estado do Pará. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Impetrante para postular em nome de suas filiais, pleiteando a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a elas, por ausência de legitimidade processual, conforme o art. 17 do CPC e o art. 11, §3º, II da LC 87/96.

Aduz, ainda, a ausência de prova pré-constituída, alegando que a impetrante não comprovou documentalmente a ausência de escrituração de créditos referentes às operações de transferência, o que inviabilizaria a concessão da ordem na via estreita do mandado de segurança.

Assevera que mesmo havendo o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, os créditos gerados por essas operações são normalmente aproveitados pela impetrante na entrada das mercadorias, configurando-se, portanto, ausência de prejuízo e impedindo eventual restituição ou compensação de valores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, ou, subsidiariamente, o indeferimento da segurança em sua integralidade.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo-se à pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Apelante sustenta a ilegitimidade ativa da Impetrante para pleitear o direito em nome de suas filiais.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que há legitimidade da matriz para tratar de relação jurídico tributária envolvendo suas filiais, por fazerem parte do acervo patrimonial da mesma pessoa jurídica. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA. IMPETRAÇÃO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO DO JULGADO REGIONAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTENTEMENTE CONSTITUCIONAL.

1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Ademais, restou assentado pela Primeira Seção do STJ o entendimento de que "a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...] Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013).

3. Assim, na linha adotada pela Primeira Seção do STJ, a legitimidade para ajuizamento de mandado de segurança relativamente à exigibilidade de tributos é do estabelecimento matriz e não das filiais.

4. A instância ordinária decidiu a controvérsia acerca da contribuição social do empregador rural pessoa jurídica à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.177/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Desta forma, rejeito a arguição de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a concessão da segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS decorrente do deslocamento de mercadorias entre a Apelada e suas filiais.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que, em regra, incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal.

No caso sob exame, o Estado do Pará sustenta que a regularidade da exigência do ICMS, por tratar-se de previsão expressa no art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96, bem como pela ausência de comprovação de que não houve o creditamento de ICMS, quando exigido pelo deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situação que afastaria a aplicação da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Embora o Ente Fazendário tente afastar a incidência do verbete sumular, sua argumentação não se sustenta, pois, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(...)

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula
166 do STJ
).
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física).
A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.
(...)
O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) (...) . Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010). (Grifo nosso.)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1.
O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016.
(Grifo nosso.)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016) (Grifo nosso.)

No caso em exame, conforme comprovam Notas Fiscais e demais documentos acostados aos autos, a recorrida realizou operação entre seus próprios estabelecimentos, hipótese que não caracteriza fato gerador do ICMS, pois para a incidência do tributo não basta apenas a movimentação física da mercadoria, sendo necessária a circulação jurídica, o que implicaria em transferência da propriedade ou posse do bem, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, conforme entendimento
jurisprudencial firmado no âmbito dos Tribunais Superiores,
a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade não enseja a cobrança de ICMS, uma vez que não há comprovação de atividade de mercancia.

Por fim, eventual compensação realizada de forma administrativa – da qual não há qualquer comprovação – acarretaria no indeferimento de novo aproveitamento do crédito e não na impossibilidade de reconhecimento do direito da Apelada de não ser compelida a realizar o recolhimento indevido do imposto.

Outrossim, descabe a alegação de necessidade de dilação probatória, diante da apresentação de documentos não impugnados pelo Apelante e da subsunção dos fatos à legislação tributária aplicável ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/09/2025